Tribunal: TCU
Processo: 027.707/2011-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria destinada a avaliar a regularidade da acumulação de cargos, bem como o respeito à compatibilidade de horários e ao regime de dedicação exclusiva, no âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia

Inteiro teor:
Acórdão 1395/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 250, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações contidas no Acórdão 1711/2013-TCU-Plenário e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 027.707/2011-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Rondônia (04.418.943/0001-90). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.